Tribunal: TJSP
Processo: 0028281-47.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ARREPENDIMENTO EFICAZ – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante falsificou identidades estudantis. Incabível absolvição em razão de arrependimento eficaz ou porque o réu não fez uso dos documentos falsificados, pois o delito já estava consumado quando da abordagem policial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ARREPENDIMENTO EFICAZ – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante falsificou identidades estudantis. Incabível absolvição em razão de arrependimento eficaz ou porque o réu não fez uso dos documentos falsificados, pois o delito já estava consumado quando da abordagem policial e porque o crime imputado ao acusado é formal, bastando para sua configuração a simples falsificação ou alteração do documento, não se levando em conta o seu efetivo uso. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028281-47.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
HENRIQUE JOSE THEODORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Henrique José Theodoro,
somente para reduzir a pena de multa para 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
2
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba 1a Vara Criminal
Apelante: Henrique José Theodoro
Apelado: Ministério Público
Voto no 14472
APELAÇÃO
CRIMINAL

FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR

PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR ARREPENDIMENTO EFICAZ

IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos suficientes a
demonstrar que a apelante falsificou identidades estudantis.
Incabível absolvição em razão de arrependimento eficaz ou
porque o réu não fez uso dos documentos falsificados, pois
o delito já estava consumado quando da abordagem policial
e porque o crime imputado ao acusado é formal, bastando
para sua configuração a simples falsificação ou alteração do
documento, não se levando em conta o seu efetivo uso.
Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena de multa.
Vistos.
Henrique José Theodoro interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 10.03.2020, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, que o condenou à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 140 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo 10
dias-multa por cada crime de falsificação de documento particular, e
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e
prestação pecuniária no valor correspondente a 03 salários mínimos, por
incurso no artigo 298, “caput”, na forma do artigo 71, “caput”, ambos do
Código Penal, por 14 vezes (fls. 257/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
3
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, absoluta ineficácia do meio empregado,
arrependimento e falta de utilização dos documentos (fls. 277/281).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 289/292).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 302/306).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 297, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal (por quatorze vezes), e
artigo 28, da Lei no 11.343/2006, porque, em data incerta, no mês de
abril de 2016, na cidade e Comarca de Sorocaba, falsificou documento
público; e porque no dia 22.04.2016, por volta de 03h00, na Rua João
Raimundo, altura do número 63, na cidade e Comarca de Sorocaba, foi
surpreendido trazendo consigo e transportando dois comprimidos de
“ecstasy”, substância que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
(fls. 182/183).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, por incurso no artigo 298, “caput”, na forma do artigo 71,
“caput”, ambos do Código Penal, por 14 vezes, e julgou extinta a
punibilidade pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, e artigo 30, da Lei no 11.343/2006, c.c. artigo 61, “caput”, do
Código de Processo Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
4
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir a pena de multa, uma
vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais,
ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade delitiva ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 28/29), do laudo
pericial documentoscópico (fls. 17/22), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu ter
confeccionado os “crachás” apreendidos, porque tinha comprado
ingresso de meia-entrada para o evento “Tomorrowland” e acreditou que
haveria necessidade de apresentação de documentos no dia do show.
Segundo o acusado, não chegou a entregar os “crachás” a ninguém e tais
documentos estavam inacabados e sem condições de uso. Por fim, disse
que foi abordado quando voltava do evento (fls. 240
gravação
audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, comprovaram a prática do crime pelo acusado.
A testemunha Thiago Batista da Cruz, policial
militar, embora não tenha se recordado bem dos fatos, esclareceu havia
um número elevado de documentos falsificados (fls. 239 gravação
audiovisual). Cabe ressaltar que, quando ouvido na fase inquisitória,
Thiago informou que abordou o réu e, no interior do veículo, encontrou
dois comprimidos de ecstasy e que o réu confessou que falsificava
cartões destinados à venda e obtenção de meia-entrada (fls. 06).
Outrossim, o laudo pericial documentoscópico,
após a análise de “14 cartões de identidade estudantil” concluiu que a “as
peças examinadas não foram confeccionadas por órgão oficial” (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
5
Frise-se que não há como acolher a versão
apresentada pelo acusado, no sentido de que os cartões de identidade
estudantil estavam inacabados, pois, do aludido laudo, constou também
que tais documentos foram
“confeccionados em plástico duro, nas
cores predominantes azul e laranja, sendo 05 deles com película
protetora plástica fosca e parcialmente transparente, em nome de (....),
todos ostentado fotografias e com validade de 2016”, não havendo no
laudo qualquer menção de que não estavam prontos para uso.
Vale destacar que, da conclusão do laudo,
consta que as divergências existentes entre os cartões falsificados e
aqueles utilizados para padrão de confronto, confeccionados até o ano de
2012, se limitavam à tonalidade de cores, tipo de fonte, tamanho de
letras, qualidade de impressão e disposição de dizeres, bem como que no
verso dos documentos examinados constava “Setor de relacionamento”,
ao passo que nos originais lia-se “Serviço de atendimento ao aluno”.
Outrossim, incabível acolher a alegação de que
o meio era ineficaz, pois, tal como já destacado acima, as divergências
entre os documentos produzidos pelo réu e os originais utilizados para
padrão de confronto, emitidos até o ano de 2012, ficaram limitadas a
poucos itens, não havendo nenhum apontamento da perita no sentido de
que os documentos analisados eram falsificações grosseiras. Ademais, a
perita também concluiu que: “os cartões originais confeccionados após
o ano de 2012 não ostentam fotografia de identificação pessoal, suas
cores são azul, amarelo e cinza, e o logotipo UNISO é distinto das peças
de exame”. Neste ponto, observa-se que a própria instituição de ensino
não fornecia aos seus alunos um padrão único de identidade estudantil,
pois os cartões fornecidos até o ano de 2012 possuíam alguns de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
6
itens diferentes daqueles emitidos nos anos seguintes, razão pela qual é
forçoso admitir que a diferença de formatos adotados pela instituição de
ensino contribui para eficácia da falsificação.
A propósito: “E não há falar em falsidade grosseira
do documento, pois, como se observa à cópia de fl. 31, a inautenticidade não é
perceptível à primeira vista, sendo possível enganar o homem comum. Ademais, não
se exige que a falsidade seja perfeita, bastando uma razoável imitação de documento
verdadeiro, idôneo para enganar a maioria das pessoas. Ora, bem se sabe que a
medida do poder de ludibriar do documento é o homem médio de inteligência e
capacidade estritamente comuns, e não policiais afeitos a abordagens desta
natureza.” (TJSP, ap. 0006884-92.2012.8.26.0400, Rel. Des. Sergio 4 Coelho, j.
27.06.2013).
"O crime impossível somente se caracteriza, em se
tratando de falsidade documental, quando esta se mostra tão grosseira, que
inviabiliza ao homem-médio a possibilidade de engano" (TJMG, AP
1.0512.03.013220-7/001 - Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. em 9 de setembro
de 2008).
Impõe-se também afastar a alegação de
arrependimento, pois a abordagem policial do réu ocorreu quando o
delito já estava consumado.
Igualmente, incabível falar em absolvição sob a
alegação de que o réu não fez uso dos documentos falsificados, pois o
crime imputado ao acusado é formal, bastando para sua configuração a
simples falsificação ou alteração do documento, não se levando em
conta o seu efetivo uso.
A esse respeito, convém mencionar a lição de
Júlio Fabbrini Mirabete: “O falsum particular, do mesmo modo que o falsum
público, consuma-se com a simples editio falsi, independentemente de uso do
documento, isto é, sem necessidade de que este saia da esfera individual do agente e
inicie uma relação qualquer com outrem, de modo que possa produzir efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
7
jurídicos. Em nada também difere a solução a respeito da tentativa do delito”
(Manual de Direito Penal, 26a. Ed., Atlas, vol. III, p. 209).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação era mesmo de rigor, não
sendo possível acolher as teses absolutórias.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano
e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que
se mostrou adequado, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (fls.
190/191 Processo no 0040383-58.2003.8.26.0602 2a Vara Criminal
de Sorocaba).
Na segunda-fase, entendendo presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea, o sentenciante reduziu
as penas, resultando em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, reconhecida a continuidade
delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e considerando o
número de infrações, o sentenciante aumentou as penas em 2/3,
resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão.
Neste ponto, observo que a aplicação do
disposto no artigo 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos
concursos material e formal, não incidindo sobre os crimes cometidos
em continuidade delitiva. Desta forma, tendo a pena privativa de
liberdade sido majorada em 2/3, o mesmo aumento deve ser considerado
na pena pecuniária, resultando, agora, 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028281-47.2016.8.26.0602 -Voto no 14472
8
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA.
APLICAÇÃO DE FATOR PARA MINORAR A MAJORAÇÃO. CRIMES DE ESPÉCIES
DIFERENTES. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM
CONCEDIDA. 1. [...] 3. O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos concursos
material e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva.
4. Dosimetria da pena refeita. 5. Ordem concedida, a fim de redimensionar a pena do
sentenciado em7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa. (STJ
HC 221782/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado do TJ/RS-,
Sexta Turma, julgamento de 20/03/2012, DJe de 11/04/2012 grifos nossos)
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, o sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a 03 salários mínimos, o que se mostrou proporcional e
adequado à espécie.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu Henrique José Theodoro, somente para
reduzir a pena de multa para 16 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator